Tribunal: TJES
Processo: 5019198-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5019198-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDGAR GRADISSE DE OREQUIO

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA IMPUTABILIDADE E AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE ATUAL. MAGISTRADO NÃO ADSTRITO À CONCLUSÃO DO PERITO. ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE E NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DO PERITO DIANTE DE LAUDO CONSIDERADO CLARO E SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Edgar Gradisse de Oréquio contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra que retomou o curso da ação penal e indeferiu o pedido de liberdade provisória, em processo no qual o paciente responde por roubo majorado a uma loja, praticado mediante emprego de faca em estabelecimento comercial, com subtração de numerário, resistência enérgica à abordagem policial, necessidade de uso progressivo da força e de arma de choque (Taser), atribuição de falsa identidade e confissão do crime sob o argumento de que precisava de dinheiro para pagar dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, não obstante laudo pericial que atesta ausência de periculosidade atual do paciente, configura ilegalidade ou “seletividade probatória” por parte da autoridade coatora; e (ii) estabelecer se o indeferimento da oitiva da perita, ao fundamento de que o laudo é completo, claro e suficiente, caracteriza cerceamento de defesa apto a ser sanado pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à ilegalidade da prisão preventiva sustenta pela defesa
, destaca-se que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, inclusive quanto à periculosidade do acusado, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, nos termos do art. 182 do CPP.

4. A manutenção da prisão preventiva se justifica quando permanecem presentes, de forma concreta, elementos que evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, como o modus operandi do roubo majorado cometido com uso de faca, a resistência enérgica à prisão, a necessidade de uso moderado e progressivo da força pelos policiais, a utilização de arma Taser, a atribuição de falsa identidade e a motivação relacionada a dívida, circunstâncias que evidenciam periculosidade social do agente e o
periculum libertatis
.

5. A conclusão do laudo pericial no sentido da ausência de periculosidade atual do paciente não vincula o magistrado e não afasta, por si só, os fundamentos concretos que embasaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva, de modo que a reafirmação dos mesmos elementos fáticos, diante da ausência de alteração do quadro processual, não configura seletividade probatória nem ilegalidade.

6. O
habeas corpus
não se presta a reabrir a discussão probatória em profundidade, sendo inviável, na via estreita do
writ
, substituir o juízo técnico do magistrado sobre a necessidade da custódia cautelar, validamente fundamentada em dados concretos, pelo entendimento da defesa acerca do alcance do laudo pericial.

7.
Em relação a alegação de cerceamento de defesa
, ressalta-se que o indeferimento da oitiva da perita não configura cerceamento de defesa quando o juiz, ao analisar o incidente, considera o laudo “completo, claro e suficiente para o deslinde”, por trazer respostas pontuais a todos os quesitos formulados e comentários médico-forenses detalhados, sendo desnecessária a produção de prova reputada meramente protelatória ou redundante.

8. Ausente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal na decisão que mantém a prisão preventiva e indefere a oitiva da perita, não há suporte para acolhimento da ordem de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5019198-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDGAR GRADISSE DE OREQUIO
(AC)
COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES
Advogado do(a) PACIENTE: DIMAS DAMIANI JUNIOR - ES36325
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Edgar Gradisse de Oréquio
, contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Serra, que retomou o curso da ação penal e indeferiu o pedido de liberdade provisória, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

A defesa sustenta (id. 16911438), em síntese, a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar sob o argumento de "
seletividade probatória
", pois o Juízo teria acolhido a conclusão do laudo quanto à imputabilidade do Paciente à época dos fatos (o que permite o prosseguimento da ação), mas ignorado a resposta expressa do perito que atestou a "
ausência de periculosidade atual
" do acusado, o que afastaria o
periculum libertatis
e, consequentemente, a cautelaridade da prisão.

Assim, requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP, ou a expedição imediata do alvará de soltura.

Acerca dos fatos
, consta da denúncia disponível no processo de referência do sistema Pje, que no dia 21 de outubro de 2024, no bairro Morada de Laranjeiras, no município de Serra, o paciente, armado com uma faca, entrou na loja Empório Divino, ameaçou os funcionários e subtraiu do caixa R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), em espécie, fugindo em seguida.

Consta, ainda, que ao ser detido por populares, com ele foram apreendidos a faca, o dinheiro e um celular e que, ao ser abordado, o paciente resistiu de forma agressiva à ação dos policiais, exigindo o uso progressivo da força e algemas, e ainda atribuiu-se falsa identidade, o que foi desmentido na delegacia, onde se confirmou sua verdadeira qualificação e seus antecedentes criminais, ocasião em que ele confessou o crime e disse tê-lo praticado para pagar dívida de R$ 300,00 (trezentos reais), com indivíduo identificado como Esdras Medeiros.

Passo a analisar a tese defensiva, ressaltando que verifico que o cerne da impetração é a
suposta dissociação, pela autoridade coatora, entre a imputabilidade (acolhida) e a ausência de periculosidade atestada pelo perito (rejeitada)
.

Nesse ponto, ressalto que embora a defesa argumente que o laudo atestou que o paciente "
não representa perigo para si ou para a sociedade
" , o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 182, do CPP).

Assim, à vista dos elementos probatórios já reunidos nos autos, o Magistrado pode validamente manter a custódia cautelar do agente, quando demonstrada, em dados concretos, a permanência da necessidade de garantia da ordem pública.

No caso, o paciente está sendo processado por roubo majorado (com emprego de faca e resistência), e o auto de prisão em flagrante detalha que o crime foi praticado com o uso de faca, bem como que houve resistência enérgica à prisão, com necessidade de uso moderado e progressivo da força (inclusive arma Taser) pelos policiais.

Além disso, o paciente forneceu falsa identidade e se declarou menor de idade para evitar a prisão, bem como afirmou que praticou o crime por precisar de dinheiro para pagar uma dívida.

Tais circunstâncias são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente diante do
modus operandi
concreto que evidencia a periculosidade social do agente.

A reiteração da fundamentação, no presente caso, não caracteriza ilegalidade, pois a decisão atacada apenas reafirmou que os elementos concretos que justificaram a preventiva inicial permanecem inalterados e não foram superados pela conclusão não vinculante do laudo pericial sobre periculosidade.

Com relação ao indeferimento da oitiva da perita
, verifico que o Juízo indeferiu a diligência por considerar o laudo "
completo, claro e suficiente para o deslinde do incidente
", pois respondeu pontualmente a todos os quesitos e apresentou comentários médico-forenses detalhados.

É certo que, a oitiva do perito em plenário ou audiência é dispensável se o laudo for suficientemente claro e tiver respondido a todos os quesitos, como expressamente reconheceu a autoridade coatora.

O indeferimento, portanto, não configura cerceamento de defesa ou ilegalidade passível de correção em sede de
Habeas Corpus
.

Assim, ausente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da liminar.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.